Tribunal: CARF
Processo: 37071.000718/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURO JOSÉ SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/06/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA..
RELEVAÇÃO NO CASO DE AS FALTAS SEREM SANADAS
A multa por descumprimento das obrigações acessórias relativas As
contribuições previdenciárias somente será relevada se o infrator for primário, não tiver incorrido em agravantes e comprovar a correção de todas as faltas até a data da ciência da decisão da autoridade que julgar o auto de infração, artigo 291, § 1o do Regulamento da Previdência Social, vigente até
a edição do Decreto n." 6.032, de 01/02/2007. Nesse período, a multa por
descumprimento de obrigação acessória comportava relevação se todas as
falhas apontadas pela fiscalização fossem corrigidas até a data da decisão de
primeira instância. Ausência de provas de que as faltas foram sanadas.,
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO COMO NORMA DIRIGIDA AO
LEGISLADOR E NÃO APLICÁVEL AO CASO DE PENALIDADE.
PECUNIÁRIA
O Principio de Vedação ao Confisco está previsto no art. 150, IV, e 6 dirigido
ao legislador de forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Portanto, uma vez positivada a norma, 6 dever da autoridade fiscal aplicá-la.
Além disso, é de se ressaltar que a multa de oficio é devida em face da
infração A legislação tributária e por não constituir tributo, mas penalidade
pecuniária estabelecida em lei 6 inaplicável o conceito de confisco previsto
no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Inteiro teor:
»
S2-C31 I
Fl 71
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n"
.37071,000718/2007-57
Recurso n"
248.181 Voluntário
Acórdão n°
2301-01.720 — 3" Câmara / 1" Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2010
Matéria
AUTO DE INFRAÇÃO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS EM GERAL
Recorrente
MADARCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Recorrida
SRP- SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/06/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA..
RELEVAÇÃO NO CASO DE AS FALTAS SEREM SANADAS
A multa por descumprimento das obrigações acessórias relativas
As
contribuições previdenciárias somente será relevada se o infrator for
primário, não tiver incorrido em agravantes e comprovar a correção de todas
as faltas até a data da ciência da decisão da autoridade que julgar o auto de
infração, artigo 291, § 1 0 do Regulamento da Previdência Social, vigente até
a edição do Decreto n." 6.032, de 01/02/2007. Nesse período, a multa por
descumprimento de obrigação acessória comportava relevação se todas as
falhas apontadas pela fiscalização fossem corrigidas até a data da decisão de
primeira instância. Ausência de provas de que as faltas foram sanadas.,
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO COMO NORMA DIRIGIDA AO
LEGISLADOR E NÃO APLICÁVEL AO CASO DE PENALIDADE.
PECUNIÁRIA
O Principio de Vedação ao Confisco está previsto no art. 150, IV, e 6 dirigido
ao legislador de forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Portanto, uma vez positivada a norma, 6 dever da autoridade fiscal aplicá-la.
Além disso, é de se ressaltar que a multa de oficio é devida em face da
infração A legislação tributária e por não constituir tributo, mas penalidade
pecuniária estabelecida em lei 6 inaplicável o conceito de confisco previsto
no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos..

LVA Relator
ACORDAM os membros da 3" Cilium / 1n Turma Ordinária da Segunda
Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do (a) Relator (a).
JULIO CE R A EIRA COMES – Presidente
.Partic aram o presente julgamento os conselheiros: Bemadete de Oliveira
Barros, Leonardo Henriq pires Lopes, Mauro José Silva, Adriano Gonzales Silvério, Darnião
Cordeiro de Moraes e Julio Cesar Vieira Gomes (presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Inflação, lavrado em 27/11/2006 com credito tributário
de R$ 11.569,42, por ter a empresa acima identificada, segundo Relatório Fiscal da Infração,
fls, 12/15, deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições,
o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, no período de 02/2000 a
06/2006.
A fiscalização constatou que:
Com relação as contas CODRED n° 444 — PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, CODRED n'502 — Serviços de Terceiros e CODRED
0088 - Projeto Refir. Proinfa/Pinhão – havia na mesma conta,
lançamentos referentes a contribuintes individuais, que são fatos
geradores de contribuições previdenciárias, e, também, lançamentos
referentes a pagamentos sobre as quais não há incidência de
contribuições previdenciárias. Tal procedimento agrega, em um uma
mesma conta contábil, fatos geradores
de contribuições
previdenciárias com outros lançamentos alheios a esta tributação ou
geradores de outros tipos de obrigações.
Na conta 2.01603001 (INSS A RECOLHER-EMPRESA), no período
de 01/09/2003 a 30/06/2006, a empresa não lançou, em titulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa
e os totais
recolhidos. Nesta conta contábil, a empresa lançou valores devidos e
recolhidos sobre folha de pagamento, valores retidos e recolhidos de
empresas prestadoras de serviços (lei 9.711/98) e valores devidos e
recolhidos a terceiras entidades (SESI, SENAI e FNDE).
Após tomar ciência pessoal da autuação em 27/11/2006, fls. 01, a recorrente
apresentou impugnação, fls. 19/28, em 05/12/2006, na qual discutiu a decadência, relevação da
penalidade e caráter confiscatário desta.

3
process° e 37071 000718/2007-57
S2-C3 1 1
Acórdilo n°2301-01.720
Fl 72
A DRP-Caxias do Sul/RS, na Decisão-Notificação de fls.. 39/43, afastou os
argumentos da recorrente, tendo esta sido cientificada do decisório em 13/07/2007, fls. 46.
O recurso voluntário, apresentado em 26/03/2007, fis, 48/60, contém os
argumentos conforme a seguir resumimos .
Inicia tratando da decadência relativamente ao período 02/200 a 09/2001,
Informa que sanou as irregularidades e pagou as contribuições não
recolhidas, não remanescendo qualquer prejuízo ao fisco„ Requer a relevação da multa .
Estaria ocorrendo duplicidade de autuação, pois existe outro auto de infração
tratando de descumprimento de obrigação acessória.
Afirma que a multa aplicada tern efeito confiscatório, não podendo
prevalecer, pois contraria o art.. 150, inciso IV da Constituição Federal.
o relatório,
Voto
Conselheiro MAURO JOSÉ SILVA, Relator
Reconhecemos a tempestividade do recurso apresentado e dele tomamos
conhecimento,
Enfientarnos Os argumentos da recorrente na ordem que entendemos mais
adequada .
Inicialmente ressalvamos que a decadência em nada afeta o presente caso,
pois, ainda que afastadas eventuais competência atingidas pela caducidade, restariam
competências que ensejariam o surgimento de inflação a justificar a multa aplicada, sendo o
valor desta independente da quantidade de infrações„
Descumprimento de obrigacito acessória. Deixar de lançar mensalmente
em títulos próprios todos os fatos geradores
A obrigação acessória que foi apontada pela fiscalização como descumprida
pela recorrente é aquela prevista no art. 32, inciso II da Lei 8.212/91, in verbis :
Art 32 A empresa 6 tamb6m obrigada a
II - lançar mensalmente em titulo próprios de sua contabilidade,
de
.forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos:
O descumprimento do dispositivo acima transcrito teria ocorrido tendo em
vista que a empresa teria feito anotações contábeis em duas contas de maneira equivoc a
conforme relatado . Sobre isso, a recorrente apenas pleiteou a relevação da penalidade.

11;
No tocante à relevação da multa, a legislação aplicável ao caso determina o
seguinte:
RPS
Art 291 Constitui circunstância atenuante da penalidade
aplicada ter o infrator corrigido a falta até, a decisão da
maoridade julgadora competente
§1" A mu/ia será relevada, mediante pedido dentro do prazo de
defesa, Muck que não contestada à infração, se o infrator for
primário, liver corrigido a falta e não liver ocorrido nenhuma
circunstáncia agravante.
Em sintonia com as conclusões do Parecer MPS/CJ 3..194/2003, entendemos
que, para a relevação da penalidade, a falta deve ser corrigida ate a data da decisão de primeira
instância, No entanto, apesar de alegar que teria corrigido as falhas em sua contabilidade
apontadas pela fiscalização, a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova do alegado, o que
resulta em nossa posição pela negativa do pedido de relevação da penalidade .
O lançamento de mais de um auto de infração esta fundado em permissivo
legal para tanto, desde que fiquem constatados os fatos que a lei enumera.
Efeito confiscatório da multa
Em relação ao argumento despendido pela recorrente em relação ao elevado
valor da multa, que no seu entender configuraria agressão ao principio constitucional da
vedação ao confisco (artigo 150, inciso IV, da Constituição Federa), deve-se esclarecer que,
sendo o Conselho de Contribuintes órgãos do Poder Executivo, não lhe compete apreciar a
conformidade de lei validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente
previsto, corn preceitos emanados da própria Constituição Federal, a panto de declarar-lhe a
nulidade ou inaplicabilidade ao caso, haja vista tratar-se de matéria reservada, por força de
determinação constitucional, ao Poder Judiciário,
Ademais, o art. 62 do Regimento Interno deste Colegiado, Portaria MF n°-
256/2009, veda aos membros das turmas de julgamento do CARE afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
incanstitucionalidade.
Por fim, sabendo-se que o art. 72 da Portaria ME 256/2006 tornou obrigatória
a observância por parte dos membros do CARE das súmulas do colegiada e que o assunto é
objeto da Sumuld CARP if 2 a seguir transcrita, não é possível apreciarmos o pedido da
recorrente referente ao efëito confiscatório da multa de oficio que está prevista em diploma
legal que esta validamente surtindo efeitos no ordenamento jurídico pátrio.
"Siimula CAR 15n° 2: 0 CARP não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súniidas 2 do 1"e 2"CC"
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
Sala das Sessões, em 21 de outubro de 2010
4